Tribunal: TJMT
Processo: 0016189-46.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016189-46.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA - CPF: 023.695.443-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4o,

DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO –

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que o apelante foi flagrado entregando porção de droga para uma usuária, assim como apreendidas mais porções de cocaína na sua posse e nas imediações, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o 0016189-46.2020.8.11.0042
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 217428815
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, ele teria confessado sua dependência química
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 217428818
, o
Parquet

requer o

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 223161163,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
18/06/2020
, por volta das 17h19, na Avenida Jurumirim, no bairro Bosque da Saúde II, na cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA

trazia consigo
, para fins de mercancia, substâncias ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, uma equipe policial militar recebeu informações da DACI (Diretoria da Agência Central de Inteligência) de que na citada avenida, próximo ao posto de combustível “Amarelinho”, um indivíduo trajando camiseta de cor vermelha e bermuda preta estaria comercializando drogas no local. Diante desse cenário, a guarnição deslocou-se até o endereço declinado e visualizou a suspeita
Dayane
recebendo algo do ora denunciado, ocasião em que ambos, ao perceberam a aproximação da viatura policial, demonstraram nervosismo e a primeira dispensou algo ao solo. Na sequência, foi realizada abordagem e revista pessoal em
FRANCISCO
, sendo apreendida uma porção de pasta base de cocaína e o valor de R$25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Consta ainda na incoativa que a equipe policial realizou varredura no local para averiguar o objeto dispensado por
Dayane
, sendo localizada uma porção de pasta base de cocaína. Questionada acerca da substância proscrita, essa suspeita confirmou ter adquirido com o ora increpado. Ainda, foi indagado ao denunciado
FRANCISCO
se possuía mais entorpecentes, ele indicou um terreno baldio, local em que foi encontrada mais uma porção da mesma substância proscrita.

Concluiu, ao final, o
Parquet

“que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas informações anteriores apontando o denunciado como traficante, aliado ao encontro de cocaína em porções unitárias prontas para a venda ilícita, bem como a delação da usuária Dayane, não deixam qualquer dúvida de que a droga apreendida efetivamente pertencia ao denunciado Francisco e destinava-se ao comércio ilícito disseminado por ele com o objetivo de complementar a renda de pintor, já que declarou ser autônomo”
. [Denúncia, ID 217430156, p. 43-46].

Diante destes fatos, o ora apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 217430156, p. 2); do boletim de ocorrência (ID 217430156, p. 5-7); do auto de apreensão (ID 217430156, p. 13), do laudo pericial no. 3.14.2020.66895-01 (ID 217430156, p. 17-19), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a equipe policial recebeu denúncia indicando as características e as vestes do indivíduo que estaria comercializando drogas naquela localidade e, após diligenciarem ao endereço, os militares visualizaram uma mulher (Dayane) recebendo algo do ora recorrente, e posteriormente, encontradas, durante as buscas pessoal e nas imediações, o total de
03 (três) porções de cocaína equivalentes a 11,26g (onze gramas e vinte e seis centigramas)
,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais militares que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Zaqueu Rodrigues dos Reis Júnior
disse ter participado dessa diligência e revelou que sua equipe estava em patrulhamento quando recebeu informação do DACI –
Diretoria da Agência Central de Inteligência – que naquela região da Jurumirim, próximo ao Posto Amarelinho, estaria funcionando ponto de venda de drogas, sendo repassadas as características e as vestimentas do indivíduo. Deslocaram-se até o endereço, de imediato, avistaram uma mulher recebendo algo das mãos do acusado
FRANCISCO
, momento em que ambos ficaram nervosos e ela dispensou um objeto no chão.

Continuou seus relatos aduzindo que foi realizada abordagem e busca pessoal no
FRANCISCO
e encontrado em sua posse substância ilícita. Acrescentou que sua equipe solicitou apoio à outra guarnição para se fazer presente uma policial, e assim, foi procedida busca naquela mulher e encontrada uma pedrinha de pasta base próximo a ela, ressaltando tratar-se de substância idêntica aquela encontrada na posse do recorrente, “
mesmo formato, mesmo envelope
” (sic). Asseriu ainda, que após a abordagem,
FRANCISCO
indicou o local em que tinha mais drogas e lograram êxito em apreender mais narcóticos; destacando também que a mulher confirmou à guarnição que havia comprado o material ilícito com o apelante.

Ainda de acordo com o declarante,
juntamente com seu colega de farda, visualizaram a mulher dispensando aquele narcótico quando percebeu a aproximação da viatura policial. Por derradeiro, asseriu que o acusado estava com as vestes indicadas na denúncia e no decorrer dessa diligência,
FRANCISCO
confessou para a equipe que estava traficando. [Mídias, ID 217430192].

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial militar
Darijarbas de Lima Albuquerque
declarou que, após recebimento de denúncia da
Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI) indicando que um indivíduo estava promovendo a narcotráfico na Avenida Jurumirim, nas

proximidades do posto de gasolina, sua equipe deslocou-se até esse local para verificar a veracidade dessas informações e de acordo com as características repassadas, condizentes com o rapaz que estava na companhia de uma mulher, flagraram o ora acusado entregando algo para essa moça. Nesse momento, com a aproximação da viatura, esses elementos demonstraram atitudes de possibilidade de fuga, contudo, foi feita a abordagem de ambos. De imediato, a mulher foi identificada como usuária, ao passo que com
FRANCISCO
foi apreendida uma porção de cocaína e dinheiro, ocasião em que o acusado, durante entrevista, indicou um terreno baldio que poderia ter mais narcóticos.

Prossegue asserindo que a guarnição se direcionou ao local indicado pelo réu e, após varredura, logrou êxito em apreender uma porção média de substância análoga à cocaína. E diante do cenário, a presença de usuária, o dinheiro aprendido, as características repassadas na denúncia, a constatação e apreensão de narcóticos na posse do acusado e no local indicado por ele, constituindo elementos indicativos de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes,
FRANCISCO
foi conduzido à central de flagrante.

Referida testemunha acrescentou que a mulher abordada nessa ocorrência já era conhecida naquela região como usuária de drogas e juntamente com seu colega de farda avistaram ela jogando um objeto ao solo com a chegada da guarnição, que, posteriormente, foi feita busca e encontrada uma trouxinha de pasta base. Disse também que ela espontaneamente confirmou que costumeiramente comprava droga naquela localidade e com o ora conduzido, agregando, ao final, que as duas porções inicialmente apreendidas, uma que havia sido dispensada ao solo e outra na posse do ora recorrente, ambas possuíam embalagens idênticas.
[Mídias, ID 217430192].

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva venda do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois, é certo que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da venda
, o que significa dizer que o simples fato de o apelante
trazer consigo
substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“07.
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Como se observa, as circunstâncias da apreensão, aliadas às declarações firmes e uníssonas dos agentes públicos, não deixam dúvidas quanto a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Dessa forma,
não vejo razão para acolher o pleito desclassificatório
, pois entendo que os elementos de prova constantes dos autos dão a segurança necessária para concluir pela responsabilidade penal do acusado
FRANCISCO ALEXSANDRO
pelo delito de tráfico de drogas.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o recorrente usuário de drogas, condição essa alegada na etapa judicial da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Assim, considerando a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos –
03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores verdes, fechadas por nós de linhas têxteis e nó do próprio plástico, formando embalagens tipo “trouxinha”, com peso total de 11,26g (onze gramas e vinte e seis centigramas), que apresentaram resultado positivo para COCAÍNA –
além das condições em que se desenvolveu a ação (prévia notícia anônima da prática de tráfico de drogas naquela localidade, com as características do suspeito), entendo ser inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA
pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II – CONCLUSÃO
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO ALEXSANDRO SILVA MOURA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0016189-46.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024